Tribunal: TJES
Processo: 5014232-94.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014232-94.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA NERY MARINS DE FREITAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por VILMA NERY MARINS DE FREITAS contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO BMG S.A., na qual a autora alegava ter havido vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), pleiteando a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade recursal; e (ii) definir se houve vício de consentimento ou falha na prestação de informações pelo banco que justifique a nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples repetição de argumentos constantes da petição inicial não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões recursais demonstrem a intenção de reformar a sentença e infirmem seus fundamentos, como ocorreu no presente caso.

4. A contratação de cartão de crédito consignado está formalmente demonstrada nos autos por meio de termo de adesão assinado pela apelante, sem impugnação de autenticidade, o que atesta a regularidade da manifestação de vontade.

5. A alegação de desconhecimento sobre a natureza do contrato não se sustenta diante da clareza do título contratual e da ausência de prova robusta de erro, dolo ou outro vício do consentimento, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

6. O uso do valor disponibilizado e a ausência de contestação da contratação por período prolongado configuram comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que afasta a alegação de nulidade e reforça a boa-fé objetiva do banco.

7. A sistemática de amortização do cartão de crédito com RMC, ainda que resulte em dívida de longo prazo, decorre da modalidade contratada e não caracteriza, por si só, abusividade ou ilegalidade.

8. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reconhece a validade de contratos de cartão de crédito consignado firmados com assinatura válida e utilização dos valores creditados, afastando-se a tese de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de argumentos da petição inicial não impede o conhecimento do recurso quando há impugnação dos fundamentos da sentença.

2. A assinatura do termo de adesão e a utilização do crédito recebido demonstram a regularidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

3. A ausência de comprovação de vício de consentimento ou falha na prestação de informações impede a declaração de nulidade do contrato e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 932, III; 1.010, III; 85, §11º; 98, §3º. CDC, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022;
STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017;
TJES, Apelação Cível nº 0000465-92.2021.8.08.0060, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 15.02.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5000346-88.2021.8.08.0046, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VILMA NERY MARINS DE FREITAS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG SA
.

Em suas razões recursais (ID 12110310), a apelante reitera a tese de vício de consentimento, argumentando que o banco violou o dever de informação. Sustenta que o contrato é excessivamente oneroso, gerando uma "dívida impagável", e que o fato de ter realizado apenas um saque, sem nunca utilizar o cartão para compras, demonstra que sua intenção era a de obter um empréstimo, e não um cartão de crédito. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Banco BMG SA apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
VILMA NERY MARINS DE FREITAS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG SA
.

Em suas razões recursais (ID 12110310), a apelante reitera a tese de vício de consentimento, argumentando que o banco violou o dever de informação. Sustenta que o contrato é excessivamente oneroso, gerando uma "dívida impagável", e que o fato de ter realizado apenas um saque, sem nunca utilizar o cartão para compras, demonstra que sua intenção era a de obter um empréstimo, e não um cartão de crédito. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Banco BMG SA apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado
BANCO BMG SA
que o recurso interposto por
VILMA NERY MARINS DE FREITAS
não preenche o requisito da regularidade formal, pois não apresentou impugnação específica à sentença de primeiro grau, limitando-se a reiterar os argumentos da inicial, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida, violando, assim, flagrantemente, ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, desta forma, pelo não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, Ill e art. 1.010, inc. III, todos do CPC.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Embora a peça recursal repise argumentos já expendidos ao longo do processo, é inegável que ela se contrapõe diretamente aos fundamentos da decisão recorrida. A apelante manifesta claro inconformismo com o resultado do julgamento, indicando os pontos da sentença que entende equivocados – notadamente o afastamento do vício de consentimento e da abusividade contratual – e apresentando as razões pelas quais busca a sua reforma.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

2) MÉRITO

Ultrapassada a preliminar arguida, adentro ao mérito recursal e, desde logo, adianto que a r. sentença não comporta reparos.

A controvérsia reside em definir se a contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) decorreu de vício de consentimento por parte da consumidora, ora apelante. A tese recursal se ampara na alegação de que a vontade da autora era contratar um empréstimo consignado tradicional e que foi induzida a erro pela instituição financeira.

Em sua petição inicial, a autora, ora apelante, alegou ter sido induzida a erro ao contratar um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua real intenção era firmar um contrato de empréstimo consignado tradicional. Postulou a conversão do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou a pretensão autoral improcedente, sob o fundamento de que a prova documental revela a existência de instrumento contratual devidamente assinado pela autora, sem qualquer nulidade aparente. O juízo de primeiro grau destacou que a autora não impugnou a autenticidade de sua assinatura e que, ademais, utilizou o crédito que lhe foi disponibilizado, o que valida a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Em suas razões recursais (ID 12110310), a apelante reitera a tese de vício de consentimento, argumentando que o banco violou o dever de informação. Sustenta que o contrato é excessivamente oneroso, gerando uma "dívida impagável", e que o fato de ter realizado apenas um saque, sem nunca utilizar o cartão para compras, demonstra que sua intenção era a de obter um empréstimo, e não um cartão de crédito. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Banco BMG SA apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Feitas tais considerações, assinalo que por versar a presente ação sobre a regularidade de Contrato Bancário, há relação de consumo entre os litigantes, incidindo o entendimento contido no Enunciado de Súmula nº 297, do Eg. Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.".

Nesse contexto, em se tratando o Banco requerido de pessoa jurídica prestadora de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela ocorrência de falha na consecução das atividades desenvolvidas, nos termos do art. 14, caput, da Lei nº 8.078/1990:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

No caso em apreço, tenho que não se pode extrair do contrato e das obrigações contraídas junto ao banco que houve qualquer violação a ensejar vício de consentimento ou falha na prestação do serviço que pudesse viciar a sua vontade ou interferir na licitude do objeto, confiança e lealdade mútuos.

A relação contratual firmada entre as partes é
incontroversa e revestida de regularidade jurídica
. A razão dessa assertiva reside no fato de que restou comprovado nos autos que a autora contratou o serviço de cartão de crédito, sendo que a sua assinatura física no contrato de adesão também foi confirmada e está em conformidade com outros documentos anexados aos autos.

Tal como assentado pelo juízo de origem, a prova dos autos conduz à conclusão pela regularidade da contratação. O elemento central que suporta a validade do negócio jurídico é o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", o qual se encontra devidamente assinado pela apelante.

A assinatura em um instrumento contratual é a mais expressiva manifestação da autonomia da vontade, gerando a presunção de que a parte anuiu com as cláusulas e condições ali estabelecidas. Caberia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a existência de erro, dolo ou qualquer outro vício capaz de macular sua manifestação de vontade, ônus do qual não se desincumbiu.

A apelante não nega a aposição de sua assinatura no documento, o que torna sua validade formal inconteste
. O título do instrumento é explícito e não dá margem a dúvidas razoáveis quanto à natureza do produto contratado. Ainda que se trate de consumidora idosa, essa condição, por si só, não presume incapacidade ou vulnerabilidade informacional absoluta, especialmente diante de um documento com termos claros.

Soma-se a isso o fato incontroverso de que
a apelante efetivamente se beneficiou da operação financeira, recebendo o crédito em sua conta e dele fazendo uso
. Este ato de utilização do valor, seguido de um longo período de inércia até o questionamento judicial (seis anos), configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que viola o princípio da boa-fé objetiva e deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário. A conduta da apelante criou para a instituição financeira a legítima expectativa de que o contrato era válido e seria cumprido.

A alegação de que o contrato gera uma "dívida impagável" por prever o desconto do valor mínimo da fatura, amortizando majoritariamente os encargos, não caracteriza ilegalidade. Trata-se da sistemática inerente e legalmente permitida para o produto "cartão de crédito", sendo uma consequência da modalidade contratual com a qual a apelante anuiu, e não uma abusividade a ensejar a nulidade do pacto.

Diante disso,
não há margem para dúvidas
acerca da natureza da contratação e de seus termos, afastando qualquer alegação de vício de consentimento ou ausência de informação. A documentação colacionada aos autos evidencia que a recorrente foi devidamente informada sobre os termos contratuais, tendo manifestado sua anuência de forma inequívoca.

Por oportuno, conforme dito alhures, o contrato em voga consta expressamente a contratação do cartão de crédito consignado e as regras aplicáveis para sua utilização. Em momento algum teve a legitimidade da assinatura contestada e cujas cláusulas foram redigidas de forma clara e em letra legível, com formatação adequada.

Nesse sentido, em casos análogos, vem decidindo este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM TERMINAL DE CAIXA ELETRÔNICO – USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO BANCO – REGULARIDADE DA AVENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O apelante contratou livremente no terminal de caixa eletrônico de sua agência bancária contrato de empréstimo consignado, mediante utilização de cartão com chip e senha, sendo que os valores foram devidamente disponibilizados em sua conta-corrente. 2.
Não há que se falar na prática de ato ilícito por parte do banco apelado, que exerceu regularmente o direito de descontar as parcelas do empréstimo nos proventos de aposentadoria do apelante.
3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Data: 15/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000465-92.2021.8.08.0060. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A apelante não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, reconhecendo a realização do contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado. Outrossim, conforme consignado em sentença,
constata-se a utilização do cartão de crédito, cujos valores utilizados estão devidamente demonstrados nas faturas enviadas a autora, não tendo esta sequer negado a disponibilização dos valores, ou mesmo a sua utilização.
Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, e a utilização deste, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos
. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade.
Recurso conhecido e não provido. (TJES. Data: 19/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5000346-88.2021.8.08.0046. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários).

Dessa forma, reconhecida a regularidade da contratação, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco, o que torna improcedentes, por via de consequência, os pleitos de indenização por danos morais e de repetição de indébito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar